Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA REVISÃO CRIMINAL N. 1001053-21.2020.8.11.0000
RECORRENTE: SEBASTIÃO INOCENTE DAS CHAGAS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 59282993) interposto por SEBASTIÃO INOCENTE DAS CHAGAS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, assim ementado (Id. 42572951):
“REVISÃO CRIMINAL – CRIME MILITAR – CONCUSSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – TESE REFERENTE À ILICITUDE DAS PROVAS – NULIDADE DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA – GRAVAÇÃO CLANDESTINA QUE MACULARIA OS REFERIDOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO – INSUBSISTÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO SILÊNCIO POR PARTE DA VÍTIMA DO CRIME – VALIDADE DA GRAVAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – NULIDADE PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO DESCABIDA – RECURSO INTEMPESTIVO – PRECLUSÃO DOS ATOS JUDICIAIS – DIREITO DE RECORRER QUE DEVE SER EXERCIDO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO – PLEITO DE NULIDADE PELA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELA ACUSAÇÃO ANTES DA FINALIZAÇÃO DA INSTTRUÇÃO PROCESSUAL – CARTAS PRECATÓRIAS PARA A OITIVA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS QUE RETORNARAM APÓS A MANIFESTAÇÃO DERRADEIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – OITIVA DE TESTEMUNHA EM COMARCA DISTINTA QUE NÃO POSSUI EFEITO SUSPENSIVO – DISPOSIÇÃO EXPRESSA DO CPPM – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TODOS OS OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – INVIABILIDADE – RECUSA DEVIDAMENTE MOTIVADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DO CRIME E DA AUTORIA DELITIVA – NOVOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE DEMONSTRARIAM A INEXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO PENAL – INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA JÁ CONSIDERADOS QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – RELATÓRIO POLICIAL QUE DEMONSTRARIA A NÃO OCORRÊNCIA DO CRIME – TESTEMUNHA QUE SE RECUSOU A COMPARECER PARA A OITIVA PERANTE A CORREGEDORIA DA POLÍCIA MILITAR ALEGANDO NÃO TER CONHECIMENTO DOS FATOS – INSUFICIÊNCIA – EVIDÊNCIA DE QUE O ACUSADO OU TERCEIRAS PESSOAS A ELE LIGADAS AGIRAM PARA IMPEDIR A NARRATIVA DO FATOS – TESTEMUNHA QUE NÃO FOI OUVIDA – MERA NOTÍCIA DE QUE NADA SABE SOBRE OS FATOS – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – INFORMAÇÕES QUE NÃO PODEM SER CONTRADITADAS PELA ACUSAÇÃO – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE SOMENTE PODE SER DESCONSTITUÍDA DIANTE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – INEXISTÊNCIA DO CRIME POR AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE DINHEIRO – IRRELEVÂNCIA – PEDIDO DE VANTAGEM INDEVIDA QUE FICOU EVIDENCIADO PELAS EXPRESSÕES UTILIZADAS PELO ACUSADO – MATÉRIAS EXAMINADAS NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM SEDE DE REVISÃO – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 551 DO CPPM – REVISÃO IMPROCEDENTE. De acordo com as lições da doutrina e da jurisprudência, a gravação de conversas entabuladas entre policiais e a vítima ou testemunhas do delito não se confunde com interceptações telefônicas, não havendo nulidade na sua realização sem autorização judicial. A nulidade das gravações sub-reptícias ocorre na captação clandestina de conversas entabuladas entre os policiais e o acusado/investigado, sem que houvesse a anterior advertência do direito ao silêncio que lhe assiste, cuja garantia decorre do direito a não autoincriminação, que evidentemente não se aplica à vítima. Não obstante o direito ao duplo grau de jurisdição, a interposição de recursos precisa observar as disposições legais que regem a matéria, devendo estar presentes os requisitos de admissibilidade recursal, especialmente a tempestividade, motivo pelo qual não existe qualquer vício na decisão que nega seguimento a recurso intempestivo. Por expressa disposição do Código de Processo Penal Militar, nos feitos em que se apuram crimes militares a carta precatória enviada não gera a suspensão do processo, que continua a correr normalmente, permitindo-se até mesmo o julgamento da causa antes do seu retorno, ressalvada a obrigatoriedade de sua juntada a qualquer momento. O mero indeferimento de diligência requerida pelas partes não gera cerceamento de defesa quando a decisão judicial foi devidamente fundamentada e, segundo o prudente arbítrio do magistrado, não se mostrava necessária. A mera citação de que existiriam novas provas não permite a reforma da decisão se tais elementos já constavam na ação penal originária e foram devidamente considerados na sentença condenatória, pois apenas novos fatos são aptos a ensejar a reanálise do feito em sede de revisão criminal, que não se presta ao mero reexame de matérias anteriormente apreciadas e rejeitadas. Embora a defesa tenha apontado como nova evidência um relatório policial no qual uma testemunha afirma nada saber sobre os fatos e se recusa a comparecer para ser ouvida, diante da ausência de sua oitiva formal para que pudessem ser esclarecidos os fatos e da inexistência de contraditório, além da notícia de que testemunhas vêm sendo procuradas e ameaçadas para que neguem a ocorrência do crime, é inviável o acolhimento de tais informações para a reforma da sentença. A revisão criminal não se presta para rediscussão da prova dos autos, como se recurso fosse, pois, cabível somente se presentes as situações restritas previstas no art. 551 do CPPM. A condenação em custas e despesas processuais decorre de imposição legal, não cabendo ao tribunal simplesmente isentar o apelante de seu pagamento ante a alegada condição de hipossuficiente. Tal pretensão deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, que possui competência para tanto, e que, diante do caso concreto, poderá suspender a exigibilidade da obrigação pelo período de 5 anos, após o trânsito em julgado da condenação, permitindo a respectiva execução de tal obrigação somente se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento da família do reeducando (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).” (Rev.Crim. 1001053-21.2020.8.11.0000, DES. PEDRO SAKAMOTO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 16/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 51853982 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 54719950).
Alega violação: (i) à Súmula 523 do STF e ao art. 8°, 2, do Pacto de San José da Costa Rica (Decreto n. 678/1992), ao argumento de que não pode ser prejudicado pela deficiência técnica da sua defesa, que falhou ao apresentar recurso apelativo fora do prazo; (ii) aos arts. 489, §1°, IV e 1.022, II, ambos do CPC, sob a assertiva omissão por não ter sido considerado tal direito do Recorrente; (iii) aos arts. 1.421 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial – do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 36 e 578, ambos do CPM e 5°, XXXV, LIV e LV, da CF, diante da não indagação pelo Juiz de Primeiro Grau, ao término da leitura da sentença condenatória em audiência presencial, se o condenado desejava recorrer e da negativa a tal direito e (iv) ao art. 428 do CPPM diante da apresentação de alegações finais pela acusação antes da oitiva presencial das testemunhas.
Recurso tempestivo (Id. 59469983).
Na petição de Id. 59947957 o Recorrente pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, para que sejam suspensos os efeitos da sentença penal transitada em julgado, especialmente quanto aos seus direitos políticos, haja vista ser candidato ao cargo de Vereador em seu Município natal.
Contrarrazões – Id. 60307958.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal e de Súmula. Via inadequada.
Consoante os arts. 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta à dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Outrossim, com base na interpretação do art. 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal, de modo a não ser cabível contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula, ex vi Súmula 518/STJ.
Confira-se:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DECISÃO MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITOS QUE DEMANDAM REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PRETÓRIO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige o atendimento dos requisitos contidos no art. 1028, e § 1o do Código de Processo Civil, e no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, pois, além da transcrição de acórdãos para a comprovação da divergência, é necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu no presente caso. II - A análise da pretensão recursal no sentido de que deve haver, in casu, a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28, caput, Lei n. 11.343/2006 demandaria, como ressaltado no decisum objurgado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. III - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre violação a dispositivos ou a princípios de extração constitucional, sob pena de usurpação da competência outorgada pela Constituição da República ao Pretório Supremo Tribunal Federal. (Precedentes). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1490150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (destaquei)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 300 E 1.015, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. CONTRARIEDADE A SÚMULA. APRECIAÇÃO INVIÁVEL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa aos arts. 300 e 1.015, I, do Código de Processo Civil/2015 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Incidência, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. Além disso, esclareço que o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão "lei federal" constante da alínea "a" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 518/STJ. (...) 8. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1814392/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019) (destaquei)
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade à Súmula 523 do STF e ao art. 5°, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com base na interpretação do art.105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DA QUAL É SÓCIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ACÓRDÃO EMBASADO EM NORMA DE DIREITO LOCAL. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ORATÓRIOS/MG. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 280/STF. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A PRESENÇA DE DOLO E DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR MOTIVOS OUTROS QUE NÃO A INEXISTÊNCIA DE FATO OU NEGATIVA DE AUTORIA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. PROPORCIONALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) II - Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. (...) VIII - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp 1678327/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 01/03/2019) (destaquei)
Assim, a revisão pretendida pelo Recorrente com base em suposta violação ao art. 1.421 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Judicial – do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, extrapola as hipóteses de cabimento do Recurso Especial, porquanto depende do enfrentamento de direito local.
Violação dos arts. 489, §1°, IV e 1.022, II, ambos do CPC. Não ocorrência.
O Recorrente defende a ofensa aos arts. 489, §1°, IV e 1.022, II, ambos do CPC, sustando a ocorrência de omissão na análise do seu direito de reanálise de seu processo por uma instância superior.
No entanto, a questão foi expressamente abordada pelo acórdão recorrido, como se observa da transcrição dos seguintes trechos:
“Continuando a sua insurgência, o revisionando assevera que interpôs apelação criminal contra a sentença condenatória, a qual não foi recebida, ante o reconhecimento de sua intempestividade, entretanto, segundo o seu entendimento, o recurso deveria ser conhecido, desconsiderado o mero formalismo diante do direito constitucional ao duplo grau de jurisdição.
Acrescenta que não pode ser negado tal direito, porquanto o direito de recorrer e a sua liberdade são fatores preponderantes e superiores às regras processuais, de modo que não lhe pode ser negado o ingresso no segundo grau de jurisdição por exacerbado apego à letra da lei.
Acerca do tema, não há dúvida de que o recurso foi interposto fora do prazo legalmente previsto, motivo pelo qual incide no caso a regra da preclusão, que determina o não cabimento de rediscussão da matéria se não foi manejado o recurso cabível dentro do prazo legalmente previsto, sob pena de gerar insegurança jurídica, não havendo qualquer nulidade na decisão que não recebe recurso intempestivo.
Ressalto, ademais, que a questão já foi discutida pela 1a Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça, que, sob a relatoria do Des. Paulo da Cunha, negou provimento ao recurso em sentido estrito n. 76.201/2018, no qual se almejava a reforma da decisão de primeiro grau que negou seguimento ao recurso de apelação, ante a sua intempestividade.
Por oportuno, reproduzo o acórdão hostilizado:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE CONCUSSÃO – NÃO RECEBIMENTO DO APELO DEFENSIVO POR INTEMPESTIVIDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO ATENDIDO – APELO INTEMPESTIVO – RECURSO DESPROVIDO.
A apelação será interposta por petição escrita, dentro do prazo de cinco dias, contados da data da intimação da sentença, ou da sua leitura em pública audiência, na presença das partes ou seus procuradores” – Art. 529 do Código de Processo Penal Militar...”
Assim, considerando o trânsito em julgado da sentença condenatória, a inexistência de qualquer erro judicial da decisão que negou seguimento ao recurso e que a matéria já foi discutida pelo Tribunal de Justiça, me parece óbvia a impossibilidade de reconhecimento de qualquer nulidade em razão da suposta ausência do duplo grau de jurisdição.” (Id. 42572950)
Portanto, nota-se que o órgão fracionário analisou a temática trazida nos autos, não havendo evidências de violação ao arts. 489, §1° e 1.022, II, ambos do CPC.
Deficiência de fundamentação. Súmulas 283 e 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Outrossim, é necessário que as razões recursais impugnem todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, ex vi Súmula 283 do STF.
A propósito:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão (EDcl no AREsp n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (AgRg no AREsp n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto nas Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg nos EDcl no AREsp 507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar ofensa aos arts. 8°, 2, do Pacto de San José da Costa Rica, 36 e 578, ambos do CPM e 428 do CPPM, sob a assertiva, respectivamente, de violação ao seu direito de recorrer para instância superior e de nulidade diante da apresentação de alegações finais pela acusação antes da oitiva presencial das testemunhas, verifica-se que o Recorrente se limitou a reiterar as razões constantes na revisional e nos posteriores aclaratórios, não impugnando por completo os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição das teses apresentadas, notadamente no que tange à afirmação da câmara julgadora de que a questão acerca do recebimento apelo defensivo já fora discutida anteriormente pela Tribunal de Justiça e de inexistência de prejuízo à Defesa diante de eventual oitiva de testemunha após a apresentação das alegações finais pela acusação visto que, ao contrário do Parquet, dispunha de todas as provas testemunhais produzidas pelo julgador.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, resta obstada a admissão do recurso nos pontos respectivos, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Efeito Suspensivo.
Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC/15, para a concessão de efeito suspensivo devem estar presentes dois requisitos simultâneos: (i) se da imediata produção de efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e (ii) ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
No caso, com a negativa de seguimento ao Recurso Especial, o pleito encontra-se prejudicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 07 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v